Tribunal: TJDFT
Processo: 0705429-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. DECISÃO CONSTRITIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRISÃO DOMICILIAR. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM ADMITIDA E DENEGADA.
1. A prisão em flagrante do paciente ocorreu após o cumprimento de mandado de busca e apreensão, oportunidade na qual foi encontrado aproximadamente meio quilo de maconha de alto valor.
2. Mantém-se a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública pela suposta prática do delito de tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto demonstrada a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente para o convívio social, eis que tinha armazenada em sua residência considerável quantidade de maconha.
3. Inexiste nos autos comprovação de que o paciente seria o único apto a responder pelos cuidados com a mãe enferma, além dos documentos acostados atestarem que o acompanhamento de que a genitora do acusado necessita é trimestral.
4. Ordem admitida e denegada.